Tribunal: STF
Processo: HC 185088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.794. 
    2. Extrai-se dos autos que o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE indeferiu o pleito do paciente de concessão de prisão domiciliar. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 568.794). O Relator, Min. Felix Fischer, indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a “PRISÃO DOMICILIAR OU LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao Paciente”. Para tanto, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando tratar-se de pessoa idosa, portadora de “DIABETES MELITUS TIPO 01, HIPERTENSÃO ARTERIAL GRAVE E HANSENÍASE (LEPRA)”. 
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    8. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente que “cumpre pena de 30 anos, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A ‘caput’ do(a) CP c/c Art. 7 ‘caput’, III do(a) DL 2006 e Art. 226 ‘caput’, II do(a) CP [...], portanto, com o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa” (e-doc. 11, p. 3). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator